Tribunal: TJDFT
Processo: 0035068-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0035068-80.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, KATIA ELISABETH TONHEIRO DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pela empresa Aliança Administradora de Benefícios S.A. (Id. 12464074), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora